Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1007094-67.2021
Vistos.
Intime-se o Agravado para querendo, apresentar contrarrazões.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator